Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de produção de provas é cabível, na medida em que necessário para o prévio conhecimento de fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva, conforme previsão do art. 381, III, do CPC, além de ser meio adequado para a obtenção da pretensão do autor, consoante o entendimento do STJ. Para tanto, a parte juntou a contento prova de requerimento prévio administrativo de obtenção dos extratos, não havendo, em contrapartida, nenhum pedido de pagamento do custo pelo serviço.
2. Não há que se falar em aplicação de prazo prescricional de ação de cobrança, em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública.
3. Como instituição financeira, o agravante deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas. Embora contratados os empréstimos há mais de vinte anos, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo, está pendente de resolução, sendo factível a necessidade de exibição para eventual adimplemento a obrigação definida na sentença coletiva, quando propostas das liquidações individuais.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.